Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-10.2023.8.11.0009
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001750-10.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARISLEI SANTIAGO CLARO DE GODOY - CPF: 328.969.641-34 (RECORRENTE), ELAINE ALVES MARCAL - CPF: 029.626.601-93 (ADVOGADO), WASHINGTON FELIPE NOGUEIRA - CPF: 027.941.422-67 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001750-10.2023.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n. 1001750-10.2023.8.11.0009

Recorrente:
Marislei Santiago Claro De Godoy

Recorrida:
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO COM
COMUNICAÇÃO PRÉVIA -
RESOLUÇÃO No 556/2020 DA ANAC -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas horas)” conforme previsto no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC
.
A recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001750-10.2023.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n. 1001750-10.2023.8.11.0009

Recorrente:
Marislei Santiago Claro De Godoy

Recorrida:
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Marislei Santiago Claro De Godoy.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo De Justiça Digital dos Juizados Especiais

Sentença
(Id
.
241038200)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
241038201)
:
defende a reforma da sentença,
para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 241038238)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001750-10.2023.8.11.0009

Recurso Cível Inominado n. 1001750-10.2023.8.11.0009

Recorrente:
Marislei Santiago Claro De Godoy

Recorrida:
Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Da narrativa dos fatos tem-se que o recorrente adquiriu passagem aérea de Fortaleza/CE com destino a Sinop/MT,
com embarque
no dia 05/07/2023
às 13h00 e chegada ao seu destino às 00h40 do dia 06/07/2023.

Alega que seu voo foi alterado de forma unilateral pela companhia aérea, e que foi comunicada um dia antes do embarque, tendo lhe sido oferecida a possibilidade de embarque no dia 05/07/2023 às 02h:35min e que chegaria ao destino contratado no dia 06/07/2023 às 13h:20, o que não foi aceito pela recorrente.

Diante da negativa da proposta ofertada pela recorrida, a recorrente permaneceu em Fortaleza até o dia 11/07/2023, pois optou pela opção de embarque em 11/07/2023. Afirma que lhe foram dadas apenas duas opções: antecipar o voo em 10h25 ou adiar em cinco dias. Diante da situação enfrentada pretende ser indenizada moralmente.

Em contrapartida a companhia aérea aduz que a alteração do voo
foi comunicada a parte consumidora de forma prévia em 22/05/2023 (cerca de dois meses antes do embarque)
, o que foi comprovado por tela sistêmica
.

Cumpre esclarecer que, apesar da consumidora alegar que foi informada da alteração do voo apenas um dia antes do embarque, a parte consumidora não comprovou tal afirmação, o que lhe incumbia, uma vez que abrange o ônus mínimo da prova das alegações autoriais.

A resolução 556/2020 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), assim preceitua, vejamos:

“
Art. 2o As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016”.

Da análise ao conjunto probatório, verifica-se que a companhia aérea apresentou um print sistêmico do e-mail enviado a parte consumidora, de outro lado, a parte consumidora não comprovou a data do recebimento do comunicado que afirma ter lhe sido entregue, sendo assim, deve ser acolhida a tese de que a notificação aconteceu antes das 72 (setenta e duas) horas anteriores ao embarque.

Desta feita, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ademais, o reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO INOMINADO No 1013547-07.2023.8.11.0001 ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁRECORRENTE: LARA SIMONE SILVA FRAGOSO PEREIRARECORRIDA: TAM LINHAS AÉREAS S.A. JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sentença que julgou improcedente os pedidos da exordial, em razão da companhia aérea recorrida ter realizado comunicação prévia à recorrente sobre a alteração do voo. 2. A recorrente postula pela reforma da sentença, sob a alegação de que a recorrida praticou ato ilícito que lhe provocou prejuízos. 3. Sem contrarrazões, embora intimada para tanto. 4. O art. 12 da Resolução no 400 da ANAC dispõe que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser realizadas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, visando ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.
5. No caso em análise, a recorrente foi comunicada acerca da alteração em 31/10/2022 (ID. 174218854), ou seja, com mais de 72 (setenta e duas) horas de antecedência ao voo, tendo sido oportunizada a reprogramação sem custo ou devolução da passagem sem multa. 6. Ausência de prova demonstrando que a recorrente tenha se insurgido em relação à alteração, que tenha solicitado a mudança do voo para outro de acordo com a sua conveniência, ou que tenha solicitado a devolução dos valores pagos. 7. Incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e improvido.10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLAJuiz de Direito Relator (TJ-MT - RI: 10135470720238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/09/2023)”.

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve os danos experimentados nos termos sugeridos pelo recorrente. Assim, ante a ausência de comprovação do dano moral, a improcedência dos pleitos dos recorrentes é medida que se impõe, tendo em vista ser
incabível a condenação da companhia aérea recorrida à indenização por danos morais, por ausência de falha na prestação de serviço.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno os recorrentes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024